Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-49.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000188-49.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEVERSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 769.284.111-04 (RECORRENTE), MARCOS VINICIUS GONCALVES SOUZA - CPF: 035.779.071-50 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000188-49.2021.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Parte Recorrente(s):
Bradesco Administradora de Consórcios LTDA.

Parte Recorrida(s):
Cleverson Alves de Oliveira

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
26/07/2022

Ordem na pauta: 35

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONSÓRCIO – ANTECIPAÇÃO DE PARCELAS – COBRANÇA INDEVIDA –
NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
INDENIZAÇÃO FIXADA
EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela reclamada, ante sentença de procedência que, declarou inexistente o débito discutido e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em razão da anotação do nome da parte autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito, mesmo após a quitação da dívida.

2.

A parte autora ajuíza ação declaratória de inexistência de débito, aduzindo que possuía consórcio junto ao banco demandado e solicitou a emissão de boleto para antecipação das parcelas vincendas. Aduz que efetuou a devida quitação, mas foi surpreendido com a negativação de seu nome.

3.

Já o banco recorrente argui preliminar de impugnação à justiça gratuita, e, no mérito, sustenta que o boleto foi emitido em 29/07/2020 e que nesta data a parcela relativa ao mês 08/2020 já havia sido emitida, razão pela qual o débito negativado se deu em decorrência da ausência de pagamento de dívida legítima, e, por isso, pleiteia a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

4.

Preliminarmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, mormente quando a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir o conteúdo da referida declaração.

5.

Quanto ao mérito, sabe-se que incumbe ao consumidor provar o fato constitutivo de seu direito e ao fornecedor de produtos e serviços evidenciar a efetiva prestação dos serviços, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.

6.

Assim, no caso em comento, entendo que, como bem demonstrado na sentença de mérito (id.112716502), o reclamante desincumbiu-se de seu ônus probatório ao juntar aos autos conversa com um dos prepostos do reclamado (id. 112714549), por meio da qual solicita o boleto de pagamento e deixa claro seu desejo de quitar todas as parcelas vincendas do consórcio em questão.

7.

Consta nos autos também o boleto enviado pelo recorrente (id. 112714646) e o respectivo comprovante de pagamento (id. 112714647), bem com conversas via aplicativo de mensagens com o funcionário do banco requerido, informando o envio de boletos mesmo após a quitação e a ausência de baixa no gravame.

8.

9.

Por outro lado, vejo que o reclamado não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, limitando-se a alegar que o valor cobrado diz respeito ao saldo remanescente, em decorrência da alteração do preço do bem.

10.

Nesse sentido, correta a sentença que declarou inexigível o débito de R$ 329,35 (trezentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos), discutido na presente demanda, e condenou a parte recorrente a indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos, já que sua conduta ultrapassou os limites do mero aborrecimento.

11.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022